Tribunal: TJES
Processo: 0003393-43.2020.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2023-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003393-43.2020.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: WANTUIL GABURRO

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA – CORTE INDEVIDO DE ENERGIA ELÉTRICA – APURAÇÃO UNILATERAL DE SUPOSTA IRREGULARIDADE NO APARELHO MEDIDOR –
INOBSERVÂNCIA DAS NORMAS APLICÁVEIS AO SETOR DE ENERGIA ELÉTRICA – VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA –
DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM

ADEQUADO À HIPÓTESE
– RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO
.

1.
No que tange à possibilidade de interrupção do serviço de fornecimento de energia em hipóteses tais como a dos autos, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.412.433/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos, firmou tese no sentido de que “[...] é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anteriores à constatação da fraude”.

2
.
Na hipótese em apreço, infere-se que a instalação elétrica da unidade consumidora de titularidade do autor, ora apelado, foi inspecionada em 11/10/2019, sem a presença do consumidor, tendo sido lavrado o TOI n.º 3471012, no qual consta a informação de que o relógio medidor foi substituído por suspeita de intervenção de terceiros.

3.
Ocorre que o referido procedimento foi realizado na ausência do consumidor (vide pág. 238 dos autos digitalizados), não havendo nos autos indícios de que este tenha sido notificada quanto à inspeção. A apelante também não comprovou que promoveu o envio da documentação relativa à inspeção à residência do apelado, conforme prevê o § 3º do art. 129 da Res. 414/2010 da ANEEL, para cientificá-lo quanto aos termos da inspeção e quanto à data da perícia a ser realizada no medidor.

4
.
A mera oferta de oportunidade para que o consumidor apresente recurso administrativo, após a inspeção não comunicada e a expedição do demonstrativo de débito, não é suficiente para que se considere regular o procedimento, sendo indispensável a cientificação do consumidor acerca da avaliação técnica, a fim de que possa exercer seu direito de acompanhá-la.

5
.
Por conseguinte, o corte no fornecimento de energia elétrica ao requerente/apelado não constitui, como alude a apelante, exercício regular do direito, restando apenas perquirir quanto à ocorrência de dano moral e, em caso afirmativo, se a indenização foi fixada em patamar adequado para a sua compensação.

6
.
Na hipótese dos autos
,
a conduta da concessionária apelante, ao violar as normas que regulam o Setor Elétrico e princípios constitucionais aplicáveis ao procedimento administrativo, fez com que o requerente/apelado sofresse ameaça de corte no fornecimento de energia, ameaça esta que só não se concretizou porque o requerente se valeu da tutela jurisdicional para obter pronunciamento que afastasse a iminente lesão ao seu direito. Tal situação é capaz de ocasionar angústia passível de caracterizar dano extrapatrimonial, considerando o caráter essencial do serviço de energia elétrica para a subsistência em condições de dignidade.

7
.
Fixada essa premissa considerando as peculiaridades do presente caso, o

valor

indenizatório de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, revelando-se suficiente para compensar os danos e alcançar o caráter pedagógico em relação à requerida.

8
.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone: (27) 3334-2316

PROCESSO Nº 0003393-43.2020.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: WANTUIL GABURRO

Advogado do(a) APELANTE: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - ES26921-S

Advogado do(a) APELADO: MARCOS ANTONIO BIANCARDI - ES31395-A

JUIZ DE DIREITO: DR.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto pela
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
contra a r. sentença de fls. 152/156, proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares, que, nos autos da “ação declaratória de inexistência de débito c/c indenizatória por danos morais” que lhe move
WANTUIL GABURRO
, julgou procedentes os pleitos iniciais para declarar a inexistência do débito apurado em decorrência da lavratura do TOI n.º 3471012 e condenar a demandada ao pagamento de indenização por danos morais fixada em R$ 3.000,00 (três mil reais).

Em breve síntese,
WANTUIL GABURRO
, ora apelado, ajuizou “ação declaratória de inexistência de débito c/c indenizatória por danos morais” em face da Concessionária apelante objetivando a obtenção de pronunciamento judicial declaratório de inexistência do débito apurado no TOI n.º 3471012 e a condenação da demandada ao pagamento de indenização por danos morais.

Segundo a narrativa inicial, o autor recebeu uma notificação da ré acerca da suspensão do serviço de energia elétrica em razão da existência de débitos pretéritos no valor de R$ 3.740,53 (três mil setecentos e quarenta reais e cinquenta e três centavos).

Afirma que os débitos que lhe são imputados decorrem da lavratura do TOI de número 3471012, acerca do qual não teve conhecimento prévio.

Nesse passo, afirma que a cobrança é ilegal e que continua sofrendo ameaças de interrupção no fornecimento de energia elétrica.

Em sede de tutela de urgência de natureza antecipada, pleiteou a expedição de determinação para que a requerida se abstivesse de interromper o fornecimento de energia ao requerente, providência que restou atendida pela decisão de fls. 87/88.

Decorrido o trâmite processual pertinente, o magistrado de primeiro grau proferiu a sentença ora recorrida, acolhendo os pedidos iniciais para declarar a inexistência do débito apurado no TOI n.º 3471012 e condenar a demandada ao pagamento de indenização por danos morais fixada em R$ 3.000,00 (três mil reais).

Irresignada, a apelante interpôs o presente recurso alegando, em suma:
(I)
foi devidamente demonstrado que o apelado teve oportunidade de exercer o contraditório, com apresentação de recurso administrativo;
(II)
a Concessionária somente exerceu o direito regular de cobrança, não havendo abusividade na conduta;
(III)
a possibilidade de suspensão do fornecimento de energia na hipótese dos autos possui previsão na Resolução ANEEL n.º 414/2010;
(IV)
em sendo mantida a declaração de inexistência do débito, o pedido de indenização por danos morais deve ser julgado improcedente ou a indenização fixada deve ser reduzida.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo ao exame das teses defendidas pela apelante.

No que tange à possibilidade de interrupção do serviço de fornecimento de energia em hipóteses tais como a dos autos, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.412.433/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos, firmou tese no sentido de que “[...] é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anteriores à constatação da fraude”. Confira-se:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC/1973 (ATUAL 1.036 DO CPC/2015) E RESOLUÇÃO STJ 8/2008. SERVIÇOS PÚBLICOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FRAUDE NO MEDIDOR DE CONSUMO. CORTE ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO. DÉBITOS DO CONSUMIDOR.
CRITÉRIOS
. ANÁLISE DA CONTROVÉRSIA SUBMETIDA AO RITO DO ART. 543-C DO CPC/1973 (ATUAL 1.036 DO CPC/2015) [...] PANORAMA GERAL DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ SOBRE CORTE DE ENERGIA POR FALTA DE PAGAMENTO 3. São três os principais cenários de corte administrativo do serviço em decorrência de débitos de consumo de energia elétrica por inadimplemento: a) consumo regular (simples mora do consumidor); b) recuperação de consumo por responsabilidade atribuível à concessionária; e c) recuperação de consumo por responsabilidade atribuível ao consumidor (normalmente, fraude do medidor). 4. O caso tratado no presente recurso representativo da controvérsia é o do item “c” acima, já que a apuração de débitos pretéritos decorreu de fato atribuível ao consumidor: fraude no medidor de consumo. [...] TESE REPETITIVA 15. Para fins dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fica assim resolvida a controvérsia repetitiva: Na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor,
desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa
, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação. [...] 19. Recurso Especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015. (REsp 1412433/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 28/09/2018)

Dessa forma, restou assentada a possibilidade de interrupção do serviço de energia elétrica em caso de recuperação de consumo irregular decorrente de fraude no aparelho medidor,
desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa
.

Nesse passo, a Resolução ANEEL nº 414/2010, vigente à época dos fatos, no escopo de afastar a unilateralidade por parte da concessionária na apuração de eventual irregularidade, estabelece como uma das etapas do procedimento a solicitação de perícia técnica, a seu critério ou quando requerida pelo consumidor:

Art. 129: Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§ 1º. A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II –
solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal
.

Na hipótese em apreço, infere-se que a instalação elétrica da unidade consumidora de titularidade do autor, ora apelado, foi inspecionada em 11/10/2019, sem a presença do consumidor, tendo sido lavrado o TOI n.º 3471012, no qual consta a informação de que o relógio medidor foi substituído por suspeita de intervenção de terceiros.

Ocorre que, na hipótese, o referido procedimento foi realizado na ausência do consumidor (vide pág. 238 dos autos digitalizados), não havendo nos autos indícios de que este tenha sido notificada quanto à inspeção. A apelante também não comprovou que promoveu o envio da documentação relativa à inspeção à residência do apelado, conforme prevê o § 3º do art. 129 da Res. 414/2010 da ANEEL, para cientificá-lo quanto aos termos da inspeção e quanto à data da perícia a ser realizada no medidor.

Desse modo, constata-se que as diligências efetivadas para apurar a alegada irregularidade identificada no medidor de energia instalado na residência do apelado não observaram as diretrizes fixadas pelo STJ, notadamente a necessidade de que o procedimento observe o contraditório e a ampla defesa.

A mera oferta de oportunidade para que o consumidor apresente recurso administrativo, após a inspeção não comunicada e a expedição do demonstrativo de débito, não é suficiente para que se considere regular o procedimento, sendo indispensável a cientificação do consumidor acerca da avaliação técnica, a fim de que possa exercer seu direito de acompanhá-la.

Por conseguinte, o corte no fornecimento de energia elétrica ao requerente/apelado não constitui, como alude a apelante, exercício regular do direito, restando apenas perquirir quanto à ocorrência de dano moral e, em caso afirmativo, se a indenização foi fixada em patamar adequado para a sua compensação.

Sabe-se que o dano moral é um prejuízo imaterial, ou seja, afeta diretamente a higidez psíquica da vítima a partir da violação de um dos direitos da personalidade. Conforme leciona Carlos Alberto Bittar:

“Qualificam-se como morais os danos em razão da esfera da subjetividade, ou do plano valorativo da pessoa na sociedade em que repercute o fato violador, havendo-se, portanto, como tais aqueles que atingem os aspectos mais íntimos da personalidade humana (o da intimidade e da consideração pessoal), ou o da própria valoração da pessoa no meio em que vive e atua (o da reputação ou da consideração social).”
1

Na hipótese dos autos
,
a conduta da concessionária apelante, ao violar as normas que regulam o Setor Elétrico e princípios constitucionais aplicáveis ao procedimento administrativo, fez com que o requerente/apelado sofresse ameaça de corte no fornecimento de energia, ameaça esta que só não se concretizou porque o requerente se valeu da tutela jurisdicional para obter pronunciamento que afastasse a iminente lesão ao seu direito.

Tal situação é capaz de ocasionar angústia passível de caracterizar dano extrapatrimonial, considerando o caráter essencial do serviço de energia elétrica para a subsistência em condições de dignidade.

Fixada essa premissa, considerando as peculiaridades do presente caso, o

valor

indenizatório de
R$
3
.000,00 (
três
mil reais)
atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, revelando-se suficiente para compensar os danos e alcançar o caráter pedagógico em relação à requerida.

Assim, firme nas razões expostas,
CONHEÇO
do presente recurso e, no mérito,
NEGO-LHE

PROVIMENTO
.

Consequentemente, em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em primeiro grau no montante de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, para 12% (doze por cento), sobre a mesma base de cálculo.

É como voto.

1
BITTAR, Carlos Alberto.
Os Direitos da Personalidade
. 4. ed. Rio de janeiro: Forense Universitária, 2000, p. 41.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.